Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700956-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIS SOUSA PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO LUIS SOUSA PENHA, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula o agravante o fornecimento de cirurgia em Uretroplastia Heterogênea. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para a cirurgia, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 07/04/2021, sob a classificação de risco vermelho. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência intentado por SERGIO LUIS SOUSA PENHA, individualizado nos autos, com o objetivo de compelir o ente federado a lhe fornecer cirurgia CE – URETROPLASTIA HETEROGENEA, nos termos da prescrição médica anexa. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a lhe fornecer cirurgia CE – URETROPLASTIA HETEROGENEA. A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora (id 126727037), observa-se que o procedimento médico vindicado foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação em 05/10/2021, com a anotação de risco vermelho e sob o regime de emergência. Acresço, mais, que a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informa, que há 256 solicitações com a mesma classificação de risco do autor, de forma que estão agendadas as solicitações com prioridade inserida em maio de 2020. Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento de consulta aguardada há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. Vivemos um período ATÍPICO no mundo, por força da pandemia MUNDIAL de COVID – 19, de forma que os recursos, finitos, públicos são destinados, com prioridade, a debelar tal mal. Observe-se, ainda, o conteúdo da Recomendação no 92 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, entre outros temas, de demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que vivenciamos: "(...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. (...)" (Destaquei). A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem. Como bem fundamentado pelo juízo, os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, considerados os relatórios juntados aos autos. Não se desconhece o direito do autor aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído na lista de espera conforme a urgência apresentada. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados no mesmo grau de risco do que o do agravante há mais tempo. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito